Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002481-67.2022.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória n. : 1006778-82.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Várzea Grande
Agravado: Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela municipalidade que, nos autos da Ação Declaratória de protesto Indevido n. 1006778-82.2020.8.11.0002, promovida pela Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, descrito na CDA n. 6324/2019, que instrui a ação executiva fiscal registrada sob o n. 1019762-35.2019.8.11.0002.
Aduz, em síntese, que o Município de Várzea Grande promoveu a Execução Fiscal em face de Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, em razão dos débitos tributários oriundos da ausência de recolhimento do ISSQN, no período em que fora designada para atuar na função de tabeliã interina, do Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande, representado pelo CDA 6324/2019.
Assevera que a ação proposta pela Agravada, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário fora aviada após a constituição do crédito e da exação, de modo que, para ser possível a concessão da tutela antecipada, seria necessário o depósito prévio do montante integral, consoante previsto no CTN.
Relata que a alegação de ilegitimidade passiva da Agravante não deve prosperar, porquanto não haveria distinção legal entre respondente/interino e titular concursado, em relação à remuneração, esses se equiparavam, com exceção da provisoriedade, e gozavam dos mesmos benefícios remuneratórios dos titulares de serviços notariais e de registro. De sorte que, o substituto respondente se qualifica como particular que, transitoriamente, exerce uma atividade pública, em colaboração com o Estado, mas sob remuneração direta do particular, por esta razão, seus deveres e ônus serão os mesmos conferidos ao titular.
Desse modo, afirma não existir óbice à cobrança do tributo municipal, sobre os serviços prestados pelas serventias extrajudiciais, titularizadas por responsáveis/interinos.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito suspensivo, para que seja sustado os efeitos da tutela antecipada, concedida em favor da Agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, primeiramente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não se vislumbra, inicialmente, qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, mormente porque a jurisprudência vem se firmando no sentido de reconhecer a inexigibilidade do ISSQN, dos Cartórios, quando houver a designação de interinos. Veja-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – TITULAR INTERINO – ISSQN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida. 2 – Havendo de um lado a probabilidade do direito, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços. 3 - De outro lado presente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à recorrente, impõe-se a concessão da tutela. (TJ-MT - AI: 10090936020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/12/2019)
Assim, consoante o aresto colacionado alhures, verifica-se a tese da imunidade recíproca, com relação às Serventias Extrajudiciais, que não tenham titular, sendo o interino mero preposto do Estado.
Com relação ao argumento de que, somente com o depósito integral do montante do crédito tributário, a Execução Fiscal poderia ser suspensa, tenho que melhor sorte não assiste ao Agravante, porquanto cabe ao juiz, diante de requerimento do executado, e convencendo-se da relevância do argumento, e do risco de dano, atribuir o efeito suspensivo.
Veja-se, o depósito judicial não é a única causa de suspensão da exigibilidade tributária, de sorte que as outras hipóteses são autônomas entre si, tal como elencado no artigo 151, incisos IV e V, do CTN, de sorte que, preenchidos todos os requisitos legais, para a concessão da medida liminar, ou da tutela antecipada, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito em face da Fazenda Pública.
Salienta-se, contudo, que, embora busca-se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao contribuinte, tal fato não acarreta em prejuízos ao ente público. Isso porque, ao final da lide, caso a tutela jurisdicional antecipada seja cassada, caberá à Fazenda Pública executar o contribuinte, para que se satisfaça a obrigação.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.